Tribunal: STF
Processo: ARE 831561
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE RISCO DE EXPOSIÇÃO. PERCENTUAL. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.10.2011.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do percentual a ser aplicado ao adicional de insalubridade em função do grau de risco no exercício das atividades que os policiais militares do Corpo de Bombeiros estão expostos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido e análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Lei Estadual nº 4.794/1988 -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.